Tribunal: TJDFT
Processo: 0709737-30.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0709737-30.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA ARAUJO DE SOUSA LIMA 03076268147 RECORRIDO: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID no 43365463, tendo em vista que o recurso não foi conhecido, em razão da deserção, conforme decisão de Id no 43280611. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora